Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0706285-90.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de L DA S OLIVEIRA PE.COM, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de fora constante do contrato de locação e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis de Valparaízo/GO. Em suas razões recursais (ID 44210466), a agravante/exequente alega, em síntese, que a abusividade da cláusula de eleição de foro, por ser de competência relativa, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 44210469 e 44210470. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 781, I, do Código de Processo Civil, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. No caso, tratando-se de contrato de locação de loja de shopping, não há qualquer vedação legal à eleição de foro diverso do domicílio dos contratantes, bastando que seja observada a forma escrita e relativo a negócio jurídico determinado, nos termos do art. 63, § 1°, do Código de Processo Civil. Ademais, quanto à definição da competência territorial, cerne do presente recurso, incide à hipótese o enunciado de Súmula n.° 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, por se tratar de competência relativa, deve prevalecer a opção do exequente, ora agravante, pelo processamento da execução perante o foro eleito. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presento o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a continuidade do feito na origem, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante, assim como ao próprio resultado útil do processo, em razão da imediata determinação de remessa dos autos à Comarca de Valparízo/GO, antes da análise do mérito recursal. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora